Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015286-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GILBERTO SOUZA AQUINO - CPF: 028.129.831-91 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES –NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilberto Souza Aquino, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 86506203).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo
a quo
não verificou a documentação constante dos autos que comprova a não aplicação do percentual de 61,38% sobre o subsídio.

Aduz que houve comprovação de que o referido percentual era aplicado sobre o salário, em cumprimento ao acórdão do MS n. 37063/2005, mas que deixou de ser aplicado com a implantação do subsídio.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 86506215)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 88160477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilberto Souza Aquino, contra a sentença, proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Gilberto Souza Aquino propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes ao “título julgado incorporado de 61,38%”, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005.

Asseverou, na inicial, que o Requerido pagou o valor concernente à mencionada verba até o mês de janeiro de 2000.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, fincando a parte dispositiva assim redigida:

Ou seja, não houve ocorrência de supressão da verba denominada
‘
título em julgado incorporado 61,38%.”

Com estas considerações, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
GILBERTO SOUZA AQUINO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Gilberto Souza Aquino interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre-me levantar uma questão de ordem, qual seja, a necessidade da produção da prova pericial.

Da Questão de Ordem

Colhe-se do caderno processual que o Autor recebeu a verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, em razão de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, em razão de os servidores do SINFRA – terem disso contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Com o advento da constituição de CF/88, o Autor passou para o quadro de servidor estatutário por meio da LC 04/90 e da LC 7554/2001, continuando a receber o mesmo percentual de 61,38%, sobre os proventos base, que já fazia jus anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT.

O artigo 4
o
, da citada lei assim dispôs:

Art. 4º - O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

O Estado de Mato Grosso, mesmo com a implantação do subsídio, continuou realizando o pagamento da referida verba. Contudo, a partir do mês de abril de 2004, fez cessar o pagamento daquela verba.

Com efeito, em vista de o Autor defender, desde a inicial, que o Estado de Mato Grosso, ao implantar o subsídio, desprezou o montante a que tinha direito, referente à verba “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, penso que a sentença deve ser desconstituída para que seja realizada a prova pericial, com vistas a verificar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pela parte autora.

Enfatizo que este entendimento encontra-se sedimentado na Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/7/2017). (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - Tratando-se de Ação de cobrança de verbas de caráter trabalhista em favor de servidor público submetido ao regime estatutário, compete à justiça comum julgar a demanda, conforme precedentes deste Sodalício. 2 - Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3 - Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

(N.U 0054548-15.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2017, publicado no DJE 04/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38 % – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real. (N.U 0054561-14.2013.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Por tais considerações, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

Prejudicada a análise do Recurso de Apelação, interposto pelo Autor Gilberto Souza Aquino.

Ante o exposto,
ACOLHO
a questão de ordem, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022